Tribunal: TJDFT
Processo: 0741196-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PRÁTICA DE AGIOTAGEM NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação monitória, julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial na quantia de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), acrescido de correção monetária a partir da emissão da cártula – 20/05/2024, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da sua primeira apresentação – 29/08/2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a recorrente faz jus à gratuidade de justiça; (ii) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e, no mérito, (iii) definir a existência ou não do contrato de mútuo entre as partes, bem como a invalidade da dívida em razão de prática de agiotagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o do CPC, a declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado. Nessa linha, c. STJ, em recente julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, firmou a tese de que “a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”. Ao considerar o contexto de vida da apelante, verifica-se a ausência de elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere ou indefere a distribuição do ônus da prova segundo regras distintas da norma geral, o que inclui as disposições do art. 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001. Não interposto o recurso adequado, incide a preclusão sobre a questão. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa nesse ponto.
5. Incumbe ao juiz, titular do poder instrutório, dispor sobre a conveniência ou não da produção de provas, tendo em mira a livre formação de seu convencimento, consoante prescreve o art. 370, parágrafo único, do CPC. Não solicitada a prova pericial no momento processual adequado, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa também nesse ponto.
6. Ausentes indícios mínimos da alegada prática de agiotagem e não comprovado nenhum outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado-credor, mostra-se hígido o provimento jurisdicional de converter o mandado inicial (cheque) em título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.